Tribunal: TJMT
Processo: 1016868-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016868-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Recuperação Judicial da agravante 1009140-62.2017.811.0002, julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais, ao entendimento de que os honorários não se sujeitam a recuperação judicial, porque extraconcursais.
Explica que se trata de Habilitação de Crédito Trabalhista, recebida como Impugnação a relação de credores, processada nos termos do artigo 13 da Lei 11.101/2005 proposta por Katia Valadares Silva em desfavor da ora agravante Lumen S/A Construtora, oriundas de certidões de crédito de processos trabalhistas que somadas alcançam a quantia de R$ 23.216,07.
Afirma que a decisão recorrida possibilita à agravada Katia Valadares Silva buscar receber seu crédito no valor de R$ 23.216,07, de forma autônoma, fora da Recuperação Judicial.
Ressalta que em sede de contestação reconheceu o crédito originário da sentença e não se opôs à habilitação pleiteada, com pedido de retificação no quadro geral de credores. Contudo, o Administrador Judicial pleiteou pelo não acolhimento da pretensão deduzida, ao fundamento de que os créditos (honorários sucumbenciais) foram constituídos em momento posterior ao da propositura da ação recuperacional e por se tratar de crédito com natureza extraconcursal, é o caso de buscar a pretensão na própria justiça laboral.
Sustenta que a ação que gerou a condenação da agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais fora ajuizada no ano de 2017 e 2018, antes portanto, do pedido de processamento de recuperação judicial que se deu em 19-2-2018.
Reclama que o entendimento da decisão agravada acaba por favorecer a agravada em detrimento a outros credores, porquanto o crédito se sujeita à Recuperação Judicial, em violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005 e Enunciado no 100 da Jornada de Direito Comercial.
Aduz que o credor precisa habilitar o seu crédito de natureza alimentar nos autos do processo de recuperação judicial e aguardar o pagamento, como estipulado no plano de recuperação judicial da Agravante.
Postula a concessão de efeito suspensivo porque se encontra em situação econômico financeira limitada, caso em que o prosseguimento do feito pode ocasionar bloqueios indevidos em suas contas bancárias, em franco prejuízo ao fluxo de caixa da empresa com risco de inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial, além de que apenas o Juízo da Recuperação é quem tem competência para determinar atos de expropriação.
É o necessário relato.
Decido.
A agravante pretende a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida que julgou Improcedente o Pedido de Habilitação de Crédito formulado por Kátia Valadares Silva, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que a autora pode perseguir seu crédito pelas vias ordinárias/executórias (ID 53878952).
Para a concessão da tutela liminar pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Conquanto a agravante sustente a possibilidade de reversão da decisão julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais proposta por Kátia Valadares Silva, certo é que a decisão, em princípio, está alinhada com normas que disciplinam a matéria em exame, além de que ao menos neste juízo de cognição sumária, não se visualiza perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a pretensão seja concedida por ocasião do mérito do agravo.
Assim, é caso de manter os efeitos da decisão recorrida até que a controvérsia seja examinada por ocasião do mérito do agravo, porque se trata de recurso cuja tramitação é marcada pela celeridade
Posto isso, indefere-se o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator